Tribunal: TJSP
Processo: 1006165-07.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pretensão à concessão do benefício - Postulante que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais – Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência – Benefício concedido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Alegada

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pretensão à concessão do benefício - Postulante que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais – Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência – Benefício concedido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Alegada manutenção indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes do SERASA após o pagamento da dívida – Obrigação do credor de promover a exclusão junto aos órgãos de proteção ao crédito – Súmula n° 548 do STJ - Negligência do credor configurada - Abalo de crédito evidenciado – Damnum in re ipsa – Reparação devida – Procedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.